Tribunal: TJMT
Processo: 1022631-69.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022631-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Provas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO), MANOEL DOS SANTOS MARTINS - CPF: 704.632.481-63 (AGRAVANTE), SUZI SILVA ARAUJO - CPF: 040.581.301-56 (AGRAVADO), JOYCE SILVA ARAUJO - CPF: 052.727.611-11 (AGRAVADO), ALAN SILVA ARAUJO - CPF: 047.870.621-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1022631-69.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO INTERNO
CONTRA

DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FALTA DO PREPARO NO PRAZO FIXADO – PREPARO QUE REALMENTE NÃO FOI FEITO NO PRAZO FIXADO – ADVERTÊNCIA DA DESERÇÃO QUE HÁ DE SER APLICADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
.

Não feito o preparo no prazo fixado, a advertência da deserção é de ser aplicada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1022631-69.2022.8.11.0000

Agravo Interno nº
1022631-69.2022.811.0000

Agravante:
Manoel dos Santos Martins

Agravada:
Suzi Silva Araujo, Joyce Silva Araujo e Alan Silva Araujo

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo

interno
interposto pelo exequente/embargado de devedor
Manoel dos Santos Martins
contra decisão que não conheceu seu Agravo de Instrumento
.

Defende, em síntese, o conhecimento do Agravo de Instrumento.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1022631-69.2022.8.11.0000

Agravante:
Manoel dos Santos Martins

Agravada:
Suzi Silva Araujo, Joyce Silva Araujo e Alan Silva Araujo

VOTO.

E. Câmara:

O cerne do Agravo Interno é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que Não conheceu, por deserção, o Agravo Interno também interposto pelo aqui agravante
.

A decisão impugnada consignou que foi ao recorrente dado prazo, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (id. 149717683), para fazer o preparo simples, sob pena de deserção.

O recorrente não cumpriu a determinação
, porquanto não apresentou no tempo próprio a guia de recolhimento do preparo.

Aliás, a secretaria desta e. Câmara certificou o descumprimento (id. 150713178):

“
Certifico que conforme consta no id. 150713171, o Apelante juntou a estes autos eletrônicos somente um comprovante de pagamento bancário
desacompanhado da referida Guia de Recolhimento ao FUNAJURIS, impossibilitando dessa forma conferência
.
”

(grifei).

Assim, forte em recentes orientações jurisprudenciais do STJ, o Agravo de Instrumento não foi conhecido, conforme fragmento da decisão que se transcreve:

“
Conforme recentes
(18.3.2022, 9.5.2022 e 26.5.2022)
orientações do Superior Tribunal de Justiça, a falta da guia de recolhimento impossibilita a aferição do correto recolhimento do preparo, o que leva à deserção do recurso. Veja:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE.
GRATUIDADE INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PREPARO (ART. 101, § 2º, NCPC). AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples e, não sendo cumprida a determinação na forma devida, o recurso não será conhecido em virtude da deserção (art. 101, § 2º, NCPC).

3. Inaplicável ao caso as disposições do NCPC, art. 1.007, § 2º (insuficiência no valor do preparo), § 7º (equívoco no preenchimento das guias de recolhimento) e § 4º (ausência de comprovação do preparo no ato da interposição recursal).

4. HIPÓTESE EM QUE, INDEFERIDO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, FOI CONCEDIDO PRAZO PARA A PARTE COMPROVAR O PREPARO, SOB PENA DE DESERÇÃO, O QUE NÃO FOI CUMPRIDO ADEQUADAMENTE, POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CORRESPONDENTE GUIA DE RECOLHIMENTO.

5. PREPARO NÃO DEVIDAMENTE COMPROVADO. DESERÇÃO QUE SE IMPÕE
.

6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, mantém-se o julgado, por não haver motivos para a sua alteração.

7. Agravo interno não provido.
” (AgInt no AREsp n. 1.727.643/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

No mesmo norte:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS. DOCUMENTO APRESENTADO PELA PARTE QUE NÃO POSSIBILITA A AFERIÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. SÚMULA 187/STJ. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A FALTA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO
, bem como a não indicação do número do processo a que se refere,
impossibilita a aferição do correto recolhimento das custas devidas
. Incidência da Súmula n. 187/STJ.

2. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp n. 2.037.370/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.) (grifei).

Ainda:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PREPARO INCOMPLETO. INTIMAÇÃO. ART. 1.007, §§ 2º e 4º, DO CPC. FALTA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, depois da intimação nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC, a parte não comprovar ser beneficiária da gratuidade da justiça, ter pago o preparo no momento da interposição ou feito o recolhimento determinado no prazo assinalado pelo Juízo.

2. Apesar de intimada, na forma dos §§ 2º e 4º do art. 1.007 do CPC, para completar o preparo,
A PARTE DEIXOU DE JUNTAR A GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DEVIDAS AO STJ, o que obsta o conhecimento do recurso, tendo em vista a impossibilidade de uma segunda intimação para correção do novo defeito
.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no REsp n. 1.973.674/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022.) (grifei).

Posto isso,
não se conhece do recurso
.” (grifo próprio).

A questão foi enfrentada e resolvida em anteriores Embargos de Declaração (id. 151869684).

Logo, se o recorrente
não cumpriu o preparo no prazo fixado (05 dias úteis)
, era mesmo o caso de deserção. Aliás, disso foi advertido.

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL -
JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA NA APELAÇÃO - INDEFERIMENTO - DECISÃO NÃO RECORRIDA - CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO -

PAGAMENTO NÃO REALIZADO - DESERÇÃO CONFIGURADA
- AUSÊNCIA DE OMISSÃO - ACLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

Sendo indeferido o pedido de justiça gratuita formulado na Apelação,
concede-se prazo de 5 dias para o preparo
.
NÃO EFETUADO O PAGAMENTO, IMPÕE-SE O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO
.”
(N.U 0085397-54.2017.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017) (grifei).

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada, que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto pelo aqui agravante de interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023